Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A MULTA.
1. As provas dos autos são suficientes para manter a sentença condenatória.
2. Conforme o critério bifásico (art. 49, caput, e § 1o, do Código Penal), a pena de multa deve observar a proporcionalidade com a sanção corporal.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.